Tribunal: TCU
Processo: 035.038/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 179/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão de ex-servidores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.038/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes Ludwig Neutzling (XXX.379.380-XX); Alvaro Andre Flores Valle Silveira (XXX.322.350-XX); Ana Paula Valensuela Guedes (XXX.196.830-XX); Bruna Pochmann Zambonato (XXX.006.380-XX); Bruno Fortunato Flores (XXX.136.160-XX); Caroline Dias Bastos Tolksdorf (XXX.773.080-XX); Catia Machado Fernandes Oldani (XXX.476.570-XX); Consuelo So Selezer (XXX.927.270-XX); Daiane Carpes Aguiar (XXX.752.500-XX); Elaine Maria Freisleben (XXX.658.560-XX); Elisabete Weigee Bittencourt (XXX.980.730-XX); Eva Renata de Brito Henrique (XXX.192.600-XX); Jessica Giehl (XXX.361.420-XX); Juliana Jessy Bonini (XXX.425.000-XX); Luiziane Paulo Silveira (XXX.053.220-XX); Patricia Noronha Pastro Damiani (XXX.185.970-XX); Rita Amelia de Oliveira Echevengua (XXX.568.940-XX); Sara Fernanda Tarter Larrosa (XXX.998.270-XX); Silvana Scotto Barden (XXX.539.920-XX); Talita Amaral Orsolini (XXX.218.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.